Tribunal: TCU
Processo: 030.642/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3006/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso (TCE/MT) contra possíveis irregularidades na execução de obras de Unidade Básica de Saúde no Bairro São José, localizada no Município de Poconé/MT, custeadas com recursos federais do Sistema Único de Saúde, repassados ao Fundo Municipal de Saúde; Considerando que os recursos inicialmente pactuados para a execução da obra foram R$ 407.918,79 e o montante pago até a última mediação foi de R$ 189.070,34, além do que houve a celebração de 03 termos aditivos, com o acréscimo de R$ 88.702,75 ao valor inicial do contrato; Considerando que a peça inaugural preenche os requisitos regimentais e normativos de admissibilidade como representação, porém não contém as condições necessárias de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Corte de Contas, conforme exame sumário do caso concreto à luz da Portaria-Segecex 12/2016. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 235, 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e arts. 103, § 1o, 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, enviar cópia da deliberação, acompanhada da instrução de peças 5 e 7 deste processo ao Ministério da Saúde, para conhecimento e adoção das medidas administrativas cabíveis, e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.642/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura de Poconé - MT. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.